Tribunal: TJES
Processo: 5010701-60.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010701-60.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VIVIANY RAMALHO DO NASCIMENTO LELLIS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela empresa requerida visando à reforma da sentença que reconheceu a inexistência do débito, determinou a reativação da linha telefônica, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Regularidade das cobranças efetuadas e alegação de falha na prestação do serviço. Pretensão de afastamento da condenação à restituição de valores e indenização por danos morais. Inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

A requerida não demonstrou a regularidade da cobrança, sendo incontroversa a ausência de informações claras ao consumidor acerca das limitações do plano contratado.

Restou evidenciada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na violação ao dever de informação e transparência, resultando em cobranças indevidas e na posterior negativação do nome da autora.

A empresa recorrente não juntou aos autos qualquer comprovação de que a consumidora foi devidamente informada sobre os termos do serviço contratado, tampouco apresentou a gravação da contratação realizada via telefone.

Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança indevida impõe a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Dano moral configurado, tendo em vista o abalo sofrido pela consumidora em razão da cobrança indevida, do bloqueio da linha telefônica e da negativação de seu nome. Indenização arbitrada em montante proporcional e razoável, conforme parâmetros jurisprudenciais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A falha na prestação do serviço, aliada à violação do dever de informação e à cobrança indevida, configura dano moral passível de indenização, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJES; APL 0015889-98.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 05/02/2019; DJES 15/02/2019;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

TJES; AC 5005782-54.2023.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery; Publ. 27/08/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010701-60.2024.8.08.0012

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: VIVIANY RAMALHO DO NASCIMENTO LELLIS

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela empresa requerida visando à reforma da sentença que reconheceu a inexistência do débito, determinou a reativação da linha telefônica, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Regularidade das cobranças efetuadas e alegação de falha na prestação do serviço. Pretensão de afastamento da condenação à restituição de valores e indenização por danos morais. Inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

A requerida não demonstrou a regularidade da cobrança, sendo incontroversa a ausência de informações claras ao consumidor acerca das limitações do plano contratado.

Restou evidenciada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na violação ao dever de informação e transparência, resultando em cobranças indevidas e na posterior negativação do nome da autora.

A empresa recorrente não juntou aos autos qualquer comprovação de que a consumidora foi devidamente informada sobre os termos do serviço contratado, tampouco apresentou a gravação da contratação realizada via telefone.

Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança indevida impõe a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Dano moral configurado, tendo em vista o abalo sofrido pela consumidora em razão da cobrança indevida, do bloqueio da linha telefônica e da negativação de seu nome. Indenização arbitrada em montante proporcional e razoável, conforme parâmetros jurisprudenciais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A falha na prestação do serviço, aliada à violação do dever de informação e à cobrança indevida, configura dano moral passível de indenização, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJES; APL 0015889-98.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 05/02/2019; DJES 15/02/2019;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

TJES; AC 5005782-54.2023.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery; Publ. 27/08/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora relata que contratou, por meio de contato telefônico, o serviço "VIVO SELFIE 20GB PLN" pelo valor promocional de R$ 117,00, o qual incluía, sem custo adicional, o plano VIVO TRAVEL AMERICA, destinado à linha telefônica 27 99905-3120, a ser utilizada por seu filho em viagem à Europa.

No entanto, foi surpreendida com faturas em valores superiores ao acordado, nos montantes de R$ 672,27 e R$ 602,41. Ao buscar suporte junto ao PROCON, a requerida alegou que as cobranças eram legítimas, negando o reembolso dos valores pagos e recusando-se a cancelar as faturas subsequentes. Diante da não quitação da fatura de outubro de 2023, no valor de R$ 672,27, a autora teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes, além de a linha 27 99905-3120 ter sido bloqueada para uso.

Assim, a parte autora requer a suspensão da cobrança indevida, a restituição dos valores pagos indevidamente e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao fim, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC/15, a fim de DECLARAR INEXISTENTE o débito adiante descrito e CONDENAR a reclamada a promover o cancelamento da cobrança, reemitindo o documento de cobrança adequado, se ainda pendente de pagamento, sem a incidência de encargos moratórios e com prazo dilatado para pagamento, abstendo-se de promover cortes de serviço até o decurso do novo vencimento da cobrança abaixo: Fatura com vencimento em 24/09/2023: devendo constar, apenas, o valor de R$ 117,00 para efetivo pagamento. CONDENO a Requerida ainda: - a promover a reativação da linha 27 99905- 3120; - a restituir à autora, em dobro, o valor pago a maior na fatura mês referência 11/2023 (ID 44218173) que corresponde 485,41; - a pagar à Autora o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Nas razões recursais, a requerida sustenta que a decisão deve ser reformada, pois a autora não demonstrou falha na prestação do serviço. Alega que a contratação do plano Vivo Selfie Essencial 20GB foi realizada com ciência da parte autora sobre as condições contratuais, e que as cobranças referentes ao serviço Vivo Travel foram legítimas.

A operadora argumenta que a parte autora usufruiu do serviço de roaming internacional, o que justifica os valores cobrados. Além disso, sustenta que não há comprovação de cobrança indevida ou de falha na informação prestada ao consumidor. Defende que a sentença incorreu em equívoco ao determinar a restituição dos valores pagos e a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. Por fim, requer a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos da parte autora, afastando a condenação imposta, especialmente no que se refere à devolução de valores e eventual indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Restou evidenciada a falha na prestação de serviço da empresa recorrente, que não forneceu as devidas informações para a consumidora, incorrendo em violação aos princípios da transparência, informação e boa-fé objetiva.

Nesse contexto, a recorrida não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da cobrança, a qual foi realizada em desacordo com os termos originalmente contratados pelo consumidor. A autora acreditava estar contratando um plano telefônico que incluía, sem custos adicionais, os serviços de ligações e internet móvel na Europa, em razão da viagem programada de seu filho.

No entanto, o plano efetivamente contratado abrangia apenas o roaming internacional em países das Américas, resultando em cobranças adicionais pelos serviços utilizados na Europa.

Destaca-se que o contrato assinado pela recorrida não contém qualquer informação clara e específica sobre as limitações do serviço contratado, além do fato de a empresa não ter anexado aos autos a gravação da ligação telefônica que formalizou a contratação. Dessa forma, a recorrida não cumpriu seu ônus probatório, devendo prevalecer as alegações autorais, conforme corretamente reconhecido pelo juízo sentenciante:

No caso em exame, dada a assertiva da autora de que contratou o serviço Vivo Travel para utilização na Europa e não na América e considerando que a aquisição ocorreu por atendimento telefônico, cuja gravação deveria ter sido mantida pela prestadora, pelo Juízo foi invertido o ônus probatório em favor da autora, recaindo à requerida a atividade de comprovar a regularidade da cobrança. Como se explica, no caso dos autos, a Requerida possui amplo acesso às provas e é detentora dos recursos técnicos necessários para comprovar o correto cumprimento de suas obrigações, tal como preceitua o art. 14, §3º, I, CDC. Ademais, a juntada do contrato, por si só, é medida insuficiente para corroborar o cumprimento do dever de informação à consumidora. Trata-se de contrato de adesão, sem a identificação devida do signatário, remanescendo dúvida razoável quanto à ciência da consumidora acerca dos termos firmados. Dessa forma, não restam dúvidas quanto à ocorrência da falha na prestação do serviço, consubstanciada na inobservância do dever de informação e na cobrança indevida. Assim, entendo pela exclusão da cobrança lançada - e ainda pendente- em desfavor da Requerente, referente ao débito oriundo dos serviços excedentes presentes na fatura constante no ID 44218165, devendo a parte autora ser cobrada, apenas, pela monta de R$117,00 ao mês. Desta forma, tendo em vista que a autora comprova o pagamento em razão do débito automático da fatura mês referência 11/2023 (ID 44218173), deve a parte requerida restituir pelos valores despendidos a maior (R$ 485,41), em dobro, à autora.

Em situação semelhante, este e. TJES reconheceu que:

[...]
2) Na situação vertente, houve nítida violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, vez que a apelante/ré não comprovou ter prestado a correta informação em relação ao plano disponibilizado, como o bloqueio da linha quando já utilizada a franquia contratada, sendo tal fato descoberto apenas a posteriori, com o recebimento de contas em valores superiores ao contratado. Os termos do contrato firmado entre as partes deixa evidente, ainda, a falta de informação acerca dos detalhes específicos do plano contratado, tais como, a incidência de multa rescisória por migração de plano e a limitação no serviço de dados, o que acaba por afrontar o princípio da transparência e da boa-fé, regentes das relações de consumo
. 3) Por se tratar de grande empresa da área de telecomunicações, a requerida tinha o dever legal de prestar todas as informações necessárias ao consumidor no ato da contratação, sem que houvesse margem de dúvida acerca do que poderia vir a ser tarifado, em acréscimo ao valor-base informado, de acordo com a utilização da linha telefônica, sendo certo que os autores teriam desistido do produto se imaginassem que a quantia a ser paga poderia ser triplicada, quadruplicada ou até mesmo quintuplicada se utilizassem o serviço de dados. 4) A ausência de informação sobre a multa de fidelização impossibilita a respectiva cobrança. 5) A migração de plano dentro da mesma operadora não implica ofensa ao dever de fidelização. 6) Recurso conhecido e improvido. Outrossim, desprovido o apelo, fixam-se os honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC. (TJES; APL 0015889-98.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 05/02/2019; DJES 15/02/2019).

Dessa forma, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o consumidor pelos danos sofridos, nos termos dos arts. 3º c/c 7º, parágrafo único e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, c/c arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Dessa forma, é devida a condenação da recorrente à restituição em dobro do valor pago a maior pela autora na fatura referente ao mês de novembro de 2023, correspondente a R$ 485,41 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos), nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Por conseguinte, entendo pela configuração de dano moral, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, pela falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e consequente cobrança indevida, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir a empresa de telefonia a ter maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça entende que: “Os danos morais se evidenciam porque além da contratação com violação do dever de informação, os descontos implicaram em redução da capacidade econômica da consumidora” (TJES; AC 5005782-54.2023.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery; Publ. 27/08/2024).

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)